Tribunal: CARF
Processo: 10783.724271/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente às instituições financeiras extratos bancários independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
Tendo o contribuinte apresentado espontaneamente a documentação bancária em atendimento aos termos de intimação fiscal recebidos, não há que se falar em quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE TODOS OS COTITULARES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 29.
Para configuração da presunção de omissão de rendimentos por depósitos em conta bancária conjunta é necessária a intimação de todos os cotitulares.
Afasta-se parcialmente a autuação quando restar comprovada a inexistência da intimação de todos os cotitulares em relação a determinada conta bancária que compôs a apuração conjunta da omissão de rendimentos apurada.
ATIVIDADE RURAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em contas bancárias, cuja origem o contribuinte não restar comprovada por suporte probatório consistente.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte, exercida quando da entrega da DIRPF, não cabendo sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela apuração convencional, pela diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano calendário.
Receitas declaradas da atividade rural somente podem ser excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais valores transitaram pelas contas bancárias.
Mantém-se a autuação quando não apresentado suporte probatório documental consistente a refutar o feito fiscal, demonstrando a existência de erro na constituição do crédito tributário apurado.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo do contribuinte, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.724271/2011-17
ACÓRDÃO
2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JONAS MARCOS TESSAROLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente
às
instituições
financeiras
extratos
bancários
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
Tendo o contribuinte apresentado espontaneamente a documentação
bancária em atendimento aos termos de intimação fiscal recebidos, não há
que se falar em quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTA
BANCÁRIA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE TODOS OS COTITULARES. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 29.
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
2
Para configuração da presunção de omissão de rendimentos por depósitos
em conta bancária conjunta é necessária a intimação de todos os
cotitulares.
Afasta-se parcialmente a autuação quando restar comprovada a
inexistência da intimação de todos os cotitulares em relação a determinada
conta bancária que compôs a apuração conjunta da omissão de
rendimentos apurada.
ATIVIDADE
RURAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados
em contas bancárias, cuja origem o contribuinte não restar comprovada
por suporte probatório consistente.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da DIRPF, não cabendo sua
alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de
infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção
pela apuração convencional, pela diferença entre a receita bruta total e as
despesas de custeio e investimentos, o lançamento de ofício não ficará
limitado a 20% da receita bruta do ano calendário.
Receitas declaradas da atividade rural somente podem ser excluídos da
base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais valores
transitaram pelas contas bancárias.
Mantém-se a autuação quando não apresentado suporte probatório
documental consistente a refutar o feito fiscal, demonstrando a existência
de erro na constituição do crédito tributário apurado.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
3
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo do contribuinte, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar da base de cálculo, o valor total de R$ 28.931,17,
referente à omissão de rendimentos caraterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, realizados na conta-conjunta no 374-3, agência 3006 da Cooperativa de Crédito
Norte Litorânea do Espírito Santo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 2158/2175):
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
4
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 2108 a 2115) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 223.743,99, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente
ao ano-calendário de 2008.
Segundo descreve a autoridade autuante, o lançamento do imposto cumulado com os
mencionados consectários legais decorreu da constatação das infrações seguintes:
a) Omissão de rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada pelo sujeito passivo, no montante de R$ 47.535,65.
No ponto, relata a autoridade autuante que, uma vez intimado a comprovar a
origem dos depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, o contribuinte
não comprovou a origem de depósitos/créditos bancários que totalizaram a
quantia de R$ 93.572,07, porém, desse valor, R$ 46.036,42 correspondem a
depósitos cujos valores individuais são inferiores a R$ 12.000,00 e que somados
não ultrapassam o limite de R$ 80.000,00 no ano-calendário, em razão de que tais
valores foram excluídos da base de cálculo do imposto exigido.
Aduz a autoridade autuante que, do total de depósitos incluídos na base de cálculo,
com fulcro no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, R$ 28.931,17 correspondem a
depósitos bancários efetuados na conta-corrente 374-3 mantida na agência 3006-6
da Cooperativa de Crédito Norte Litorânea do Espírito Santo (conta individual da
qual JONAS MARCOS TESSAROLO é titular) e R$ 18.604,48 correspondem a
depósitos bancários efetuados na conta-corrente 225-9 mantida na agência 3325-
1 do SICOOB CREDISUL (conta conjunta da qual JONAS MARCOS TESSAROLO e sua
esposa MARIA DA AJUDA DO NASCIMENTO TESSAROLO são cotitulares).
Em razão disso, relata a fiscalização que a omissão de rendimentos imputada a
JONAS MARCOS TESSAROLO totalizou a quantia de R$ 38.233,41 e corresponde aos
R$ 28.931,17 depositados em sua conta individual, mais 50% dos R$ 18.604,48
depositados na conta conjunta que mantém com sua esposa. A omissão de
rendimentos a ser imputada a MARIA DA AJUDA DO NASCIMENTO TESSAROLO
totaliza a quantia de R$ 9.302,24 e corresponde a 50% dos R$ 18.604,48
depositados na conta conjunta que mantém com seu esposo.
b) Omissão de rendimentos da atividade rural, no montante de R$ 1.550.762,16,
correspondente à diferença entre a receita total obtida com a atividade rural, que
foi apurada a partir da análise da movimentação bancária do contribuinte, da
documentação apresentada e dos esclarecimentos prestados durante a ação
fiscal, no montante de R$ 6.089.275,74, e a receita bruta contabilizada no Livro
Caixa e declarada pelo contribuinte e seu cônjuge como proveniente da atividade
rural, no montante de R$ 4.538.513,58.
No ponto esclarece a autoridade autuante que referida omissão de rendimentos
foi imputada na proporção de 50%, qual seja R$ 775.381,08, para cada um dos
cônjuges.
Cientificado do lançamento, o contribuinte juntou os documentos colacionados às fls.
2143 a 2155 do processo e apresentou a impugnação de fls. 2119 a 2142, onde, em
síntese:
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
5
Preliminarmente, argui a inconstitucionalidade existente na requisição de extratos
bancários ante o sigilo bancário que, a seu ver, só pode ser violado mediante autorização
judicial, sem o que afronta-se o disposto no art. 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal,
ao que noticia ser este o entendimento veiculado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar
o Recurso Extraordinário n.o 389.808, cujos efeitos alega ter repercussão geral;
Em outro plano, alega que o feito também se encontra prejudicado pela falta de intimação
de todos os titulares da conta-corrente no 374-7 do SICOOB de Linhares, a saber Pablo
Nascimento Tessarolo e Paola Nascimento Tessarolo, quer durante o procedimento fiscal,
quer ao cabo deste quando da lavratura do Auto de Infração atacado, o que, segundo
consta da Súmula no 29, editada pelo CARF, inquina o feito com o vício de nulidade;
No ponto, aduz que referidos cotitulares têm a sua condição respaldada por declaração da
instituição bancária, encontra-se evidenciada no próprio talonário de cheques e é
comprovada pela respectiva ficha cadastral firmada pela instituição financeira, além do
que, destaca que a movimentação bancária da citada conta n° 374-7 refletiu na conta
bancária n° 225-9 do SICOOB de Rondônia, uma vez que os depósitos realizados nesta
última conta, em sua quase totalidade, foram efetivados a partir do SICOOB de Linhares
(código 3006), ou seja, a movimentação bancária está entrelaçada, de forma que a
ausência de intimação dos cotitulares de uma das contas-correntes, reflete e prejudica a
própria análise da outra;
Também em sede de arguição preliminar, sustenta ser inconstitucional a própria
presunção legal de omissão rendimentos fulcrada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, ante
a impossibilidade de a lei ordinária modificar a hipótese de incidência e a base de cálculo
do imposto de renda, sem que viole o disposto no art. 146, inciso III, alínea "a" da CF/88 e
no art. 43 do CTN, matéria esta reservada à lei complementar;
No mérito, alega ser nulo o lançamento do imposto de renda sobre a atividade rural ao
argumento de que tal lançamento não pode ser efetivado dentro da regra geral, por meio
da simples aplicação de alíquota sobre a receita não-declarada, devendo, pois, seguir o
regramento específico traçado pela Lei n.o 8.023, de 1990, que, por ser regra especial,
prevalece sobre as normas gerais de tributação do imposto sobre a renda, e que
estabelece, para a composição da base de cálculo do imposto, o limite de 20% sobre a
receita auferida;
Neste rumo, alega que o lançamento atacado não pode ser modificado durante a fase de
julgamento, para ajustá-lo ao regramento específico que disciplina a atividade rural,
devendo a falta, se for o caso, ser suprida por meio de novo lançamento;
Na sequência, alega que houve erro no lançamento feito a título de imposto de renda
sobre rendimentos da atividade rural, lançamento este efetuado com base na
movimentação da conta-corrente que mantém no SICOOB, implicando, a seu ver,
cobrança em duplicidade do imposto, pois, alega ter informado durante a ação fiscal que
os depósitos existentes na conta do SICOOB de Rondônia, em sua quase totalidade,
representam mera circulação de dinheiro, cujos depósitos identificados como "DOC
3006" foram efetivados pelo próprio contribuinte, tendo origem na agência do SICOOB
de Linhares e lastro na sua atividade rural, incluindo as notas fiscais não-declaradas;
No ponto, aduz que a natureza de ''mera circulação" de alguns depósitos foi informada à
fiscalização pelo fato de as atividades rurais já terem sido tributadas ou ainda pelo fato de
as notas fiscais não-declaradas já terem sido ofertadas à tributação durante a ação fiscal,
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
6
não sendo correto que o dinheiro representativo do seu recebimento seja novamente
tributado pelo simples fato de ter ingressado na conta-corrente do contribuinte;
Na mesma linha, alega que completava o saldo da conta bancária, utilizando, para tanto, o
saque de cheques, conforme atestado pela fiscalização, ou ainda o depósito do dinheiro
em espécie existente em seu poder, ao que destaca que os depósitos que somam a
importância de R$ 73.789,44 têm origem nas notas fiscais não-declaradas, ao passo que os
demais têm origem em disponibilidades do contribuinte, isto é, no lastro decorrente da
atividade rural anteriormente tributada;
Sustenta que a prova deste lastro patrimonial não poderia ser mais clara, na medida em
que sua existência foi devidamente declarada na DIRPF do ano-calendário de 2007,
declaração esta que registra uma disponibilidade em mãos da ordem de R$ 1.390.000,00 e
aduz que a fiscalização até reconheceu a existência deste lastro, tendo, a partir dele,
declarado a natureza de mera circulação dos depósitos realizados na conta-corrente n°
374-3 do SICOOB, que somam a importância de R$ 503.712,49, ainda que, estranhamente
e até de maneira contraditória, não tenha reconhecido essa mesma natureza para os
depósitos realizados com esta disponibilidade na conta-corrente do SICOOB Rondônia;
Alega que, apesar da tabela e das informações prestadas durante a ação fiscal vincularem
os depósitos com a disponibilidade em mãos do contribuinte, a fiscalização entendeu por
atribuir aos mesmos a natureza de atividade rural, exigindo, assim, que o imposto fosse
recolhido sobre tal movimentação, o que considera equivocado, pois, além de existir
lastro patrimonial para essa movimentação, a fiscalização não poderia transmudar sua
natureza de mera circulação para atividade rural, sobretudo porque não dispõe de um
único elemento de prova para tanto;
Dado este quadro, ressalta que nem mesmo as notas fiscais não-declaradas podem ser
utilizadas como lastro documental para modificar a natureza declarada pelo contribuinte,
uma vez que as mesmas estão vinculadas a depósitos realizados nas outras contas
correntes e a própria fiscalização aceitou a vinculação dos depósitos realizados na conta
corrente do SICOOB de Linhares e na conta-corrente do Banco Real com as notas-fiscais
não declaradas, tendo classificado tal movimentação como atividade rural, não podendo,
por isso mesmo, utilizar esse lastro documental para modificar a natureza da
movimentação do SICOOB de Rondônia de mera circulação de numerário para atividade
rural;
Ademais disso, alega que, ao contrário do afirmado pela fiscalização, o contribuinte nunca
afirmou que os depósitos realizados na conta do SICOOB de Rondônia eram provenientes
de cheques de terceiros ou do desconto destes, pois, o que foi informado foi que tais
depósitos na conta de Rondônia foram "realizados diretamente em dinheiro, com a
disponibilidade em mãos do próprio contribuinte, ou da seguinte forma: a) o
contribuinte emitia cheques do Sicoob-Linhares para ele mesmo (doc. 02); b) efetuava
seu saque na "boca do caixa"; c) utilizava parte do valor para pagar algumas
contas/despesas; e ato contínuo d) depositava a diferença na conta do SICOOB de
Rondônia (comprovantes de depósito em anexo - doc. 02)";
Requer a atenção para o fato de que a afirmação do desconto de cheques por terceiros
não foi direcionada para a conta do SICOOB de Rondônia, estando, em verdade, vinculada
ao movimento das demais contas bancárias e, assim, a fiscalização não poderia pinçar essa
afirmação, feita num outro contexto, para alterar sua finalidade e, assim, transmudar a
natureza da movimentação bancária do contribuinte;
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
7
Neste rumo, alega que diante do inequívoco lastro patrimonial e da declaração específica
apresentada para a conta de Rondônia, não há como se admitir que uma afirmação
direcionada para outras situações venha a desnaturar o que foi devidamente comprovado
nos autos, até porque a fiscalização não dispõe de nenhum elemento concreto (prova)
que justifique a classificação dessa circulação de capital como atividade rural, sendo tal
conclusão, a seu ver, um entendimento meramente subjetivo da autoridade autuante;
De forma a corroborar a natureza de mera circulação destes depósitos, alega que todos
eles têm origem na conta do SICOOB de Linhares, sendo isto o que se extrai dos próprios
extratos bancários, os quais identificam os depósitos com o código 3006 que, por sua
vez, identifica, precisamente, a agência do SICOOB de Linhares, em razão de que, a seu
ver, o entendimento defendido pelo Fisco não encontra sustentação e nem se mantém
quando confrontado com os elementos concretos apresentados pelo contribuinte ou,
ainda, com a origem e os comprovantes de depósito apresentados nos autos;
Ainda neste plano, alega que as notas fiscais não-declaradas podem até não constituir o
fato que está em análise, como afirmado pela fiscalização, mas seguramente constituem o
lastro documental (a prova) que autoriza a classificação das movimentações bancárias
como atividade rural e, desse modo, se o lastro documental destas notas fiscais já foi
reconhecido pela própria fiscalização para classificar como atividade rural a
movimentação bancária realizada na conta do SICOOB de Linhares, esse mesmo elemento
não pode ser utilizado para a conta do SICOOB de Rondônia, sob pena de indevida
cobrança em duplicidade da exação;
Em razão de tudo isso, reclama que a movimentação da conta de Rondônia não pode ser
classificada como atividade rural, devendo, pois, seguir a natureza de mera circulação
financeira, pelo que requer, neste pormenor, a retificação do lançamento, com a exclusão
do excesso havido na base de cálculo que lastreou a lavratura do Auto de Infração
guerreado;
Finalmente, em face do exposto, requer a declaração de insubsistência e nulidade do
lançamento ou, em não sendo este o entendimento deste colegiado, que sejam acolhidas
as demais razões apresentadas no presente recurso para fins de abatimento do excesso
lançado e, na hipótese do lançamento ser mantido, solicita também que os depósitos
com origem não comprovada (R$ 38.233,41) sejam classificados, ao menos, como
atividade rural, uma vez que o contribuinte exerce apenas e tão-somente essa atividade.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
SIGILO BANCÁRIO. FISCALIZAÇÃO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
8
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES DA CONTA-CORRENTE.
É incabível a arguição de nulidade do lançamento ao argumento de que o Fisco não teria
intimado todos os cotitulares de uma conta bancária que sequer foi objeto de autuação
porque o contribuinte fiscalizado não apresentou os respectivos extratos bancários.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à instituição
financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
A legislação expressamente determina o arbitramento da base de cálculo do imposto de
renda à razão de 20% sobre a receita bruta da atividade rural somente quando
contribuinte não escritura no Livro Caixa as receitas e despesas decorrentes dessa
atividade.
Cientificado da decisão, em 19/06/2015 (fls. 2180), o contribuinte, em 14/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 2182/2211), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repostando-se e repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a
seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: 1. Origem da controvérsia; 2. Do
acórdão recorrido; 3. Da nulidade do lançamento. Ausência de intimação de todos os co-titulares
da conta-corrente 374-3 (renumerada para 100.374-7). Aplicação da súmula 29 do CARF. 4. Da
inconstitucionalidade existente na requisição dos extratos bancários. Do sigilo bancário e da
impossibilidade de dados bancários serem utilizados na constituição do crédito tributário; 5. Da
inconstitucionalidade da presunção legal de receitas estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96:
5.1. Do conceito de renda para fins de incidência tributária; 5.2. Do conceito constitucional de
renda; 5.3. Conceito de renda no CTN; 5.4. Conclusão; 5.5. Da transmudação do conceito de renda
pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 e da impossibilidade desta lei ordinária modificar a hipótese de
incidência e a base de cálculo do imposto de renda. Violação ao disposto no art. 146, inciso III,
alínea “a” da CF/88 e no art. 43 do CTN. Matéria reservada à lei complementar; 6. Do lançamento
propriamente dito: 6.1. Da nulidade do lançamento; 6.2. Da violação ao disposto no artigo 5o,
caput, da Lei 8.023/90. A base de cálculo do imposto de sobre a atividade rural está limitada por
lei a 20% da receita omitida. 6.3. Do erro existente no lançamento efetivado com base na
movimentação da conta do SICOOB. Cobrança em duplicidade. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência administrativa e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida, com a nulidade do lançamento, por ofensa à súmula 29 do CARF e
pela inconstitucionalidade e ilegalidade da quebra do sigilo bancário, e caso assim não se entenda,
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
9
subsidiariamente, seja considerada a disponibilidade em mãos do contribuinte na sua
integralidade, de forma se efetivar o abatimento proporcional sobre o lançamento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 2212/2248.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos da atividade rural (R$ 775.381,08)
e a caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada (R$ 38.233,41), apuradas
em sede de verificação da omissão de rendimentos, haja vista que sua movimentação financeira
se mostrou incompatível com os rendimentos declarados no ano-calendário 2008, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 223.743,99, a ser acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das infrações apuradas.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
10
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 2166/2175):
Preliminares
(...)
No caso dos autos, consta do Termo de Verificação Fiscal (fl. 2088) que o contribuinte
apresentou os extratos bancários de todas as contas-correntes de sua titularidade
tratadas na ação fiscal, razão pela qual sequer foram expedidas Requisições de
Movimentação Financeira (RMF), para que as instituições financeiras apresentassem os
extratos bancários.
Portanto, uma vez demonstrado nos autos que a autoridade lançadora procedeu de
acordo com o que determina a legislação de regência, verifica-se incabível a alegação da
defesa segundo a qual o lançamento atacado seria nulo ao argumento de que a obtenção
dos dados referentes à movimentação financeira da contribuinte estaria a depender de
autorização do Poder Judiciário.
É que, uma vez presente o comando expresso, em lei ordinária e complementar,
autorizando o exame de informações financeiras, cumpre acatá-lo e utilizá-lo, até
porque não cabe aos agentes públicos questionarem a constitucionalidade da lei vigente,
mediante juízos subjetivos, dado o princípio da legalidade que vincula a atividade
administrativa.
(...)
A obtenção das informações sobre movimentação financeira do contribuinte fiscalizado
encontra fulcro nos artigo 6o, caput e parágrafo único da Lei Complementar n.o 105, de
2001, artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 7o do Decreto no 3.724, de 2001, com redação dada pelo
Decreto n.o 6.104, de 2007, artigo 33, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, e artigo 197,
inciso II do Código Tributário Nacional, ao passo que a presunção legal da omissão de
rendimentos tributáveis em face da existência de depósitos/créditos bancários cuja
origem não é comprovada pelo contribuinte tem arrimo no art. 42 da Lei n.o 9.430, de
1996, disposições essas cuja eficácia normativa não foi objeto dos atos a que se refere o §
6o do supracitado art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Dito isto, melhor sorte não cabe à alegação da defesa segundo a qual a autoridade
autuante teria deixado de intimar todos os cotitulares da conta-corrente n.o 374-3
mantida pelo fiscalizado na agência n.o 3006-6 da Cooperativa de Crédito Norte
Litorânea do Espírito Santo, para que comprovassem a origem dos valores depositados
na citada conta e, bem assim, fossem cientificados do feito ao cabo da ação fiscal.
É que os documentos juntados por cópia pelo impugnante às fls. 2146 a 2155 do processo,
com o fito de comprovar o alegado, não se referem à citada conta-corrente, mas sim à
conta-corrente no 100.374-7 mantida pelo fiscalizado em agência, cujo número não
identifica, da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba - SICOOB LESTE
CAPIXABA, conta esta que sequer foi objeto da ação fiscal, até porque, pelo que se
verifica dos autos, o fiscalizado não apresentou à autoridade autuante os respectivos
extratos bancários.
Em face do exposto, rejeito integralmente as arguições preliminares levantadas pela
defesa.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
11
Mérito
Depósitos Bancários
No caso vertente, de plano, é bem de ver que a legislação tributária impõe ao contribuinte
fiscalizado o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, sob pena de restar caracterizada a omissão de rendimentos, a teor
do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e que determina in litteris:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Assinale-se, ainda, que a partir da vigência da disposição contida no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, o Fisco ficou desobrigado da comprovação de que os recursos depositados
foram consumidos, qual seja, aplicados na aquisição de bens e direitos representativos do
acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda. A presunção legal afasta a
necessidade de vinculação a acréscimos patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza e,
para elidi-la, faz-se necessário que o contribuinte comprove que os depósitos têm origem
em fatos dos quais não provêem rendimentos tributáveis ou, por outra, comprove que
tais rendimentos já foram oferecidos à tributação.
No ponto, aliás, convém esclarecer que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, ao determinar
que o depósito bancário não comprovado implica a caracterização da omissão de receita,
não está estabelecendo uma tributação sobre o depósito bancário (patrimônio), e sim
sobre o rendimento presumivelmente auferido e não declarado pelo contribuinte. Isto é,
de um fato indiciário chega-se a um fato que se quer provar a ocorrência. Para livrar-se de
tal presunção, cabe, então, ao contribuinte comprovar a origem dos valores depositados,
demonstrando de forma inequívoca que tais ingressos de recursos não se tratam de
acréscimo patrimonial mantido à margem da respectiva tributação.
É dizer, o legislador estabeleceu a presunção legal de omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram em nome dos contribuintes, em instituições financeiras,
autorizando, assim, que se considere ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não
logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não o vinculando
a nenhum outro requisito. Assim, não obtendo êxito o titular da conta em comprovar a
origem dos créditos ingressados em sua conta bancária, tem-se caracterizada a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda em relação a estes, em face da
presunção legal de omissão de rendimentos.
No caso dos autos, muito embora tenha sido reiteradamente intimado pela fiscalização
para que comprovasse a origem dos depósitos/créditos realizados em suas contas
bancárias, o impugnante não fez integralmente essa comprovação, restando não
identificada a origem dos seguintes depósitos/créditos:
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
12

Dado este quadro, verifica-se que as alegações do impugnante em nada afetam a parcela
do lançamento realizada com base em depósitos bancários cuja origem não foi
identificada, já que tais alegações se referem a depósitos existentes na conta do SICOOB
de Rondônia (SICOOB CREDISUL) identificados como "DOC 3006", ou seja, valores que,
provenientes da agência do SICOOB de Linhares, teriam lastro na atividade rural do
sujeito passivo, incluindo notas fiscais não-declaradas.
Como se vê, o depósito de R$ 18.604,48 realizado no SICOOB CREDISUL, e cuja origem não
foi identificada pelo contribuinte fiscalizado, foi feito em dinheiro e não provém da conta-
corrente mantida pelo contribuinte na agência no 3006-6 da Cooperativa de Crédito Norte
Litorânea do Espírito Santo (SICOOB de Linhares). Do montante de depósitos bancários
com origem não comprovada, R$ 28.931,17 correspondem a depósitos bancários
efetuados na conta-corrente 374-3 mantida na agência 3006-6 da Cooperativa de
Crédito Norte Litorânea do Espírito Santo (conta individual da qual JONAS MARCOS
TESSAROLO é titular) e R$ 18.604,48 correspondem a depósitos bancários efetuados na
conta-corrente 225-9 mantida na agência 3325-1 do SICOOB CREDISUL (conta conjunta da
qual JONAS MARCOS TESSAROLO e sua esposa MARIA DA AJUDA DO NASCIMENTO
TESSAROLO são cotitulares).
Em razão disso, a omissão de rendimentos imputada ao impugnante totalizou a quantia de
R$ 38.233,41, pois corresponde aos R$ 28.931,17 depositados em sua conta individual,
mais 50% dos R$ 18.604,48 depositados na conta conjunta que mantém com o cônjuge.
A mera alegação de que os valores depositados/creditados teriam origem na atividade
rural do contribuinte fiscalizado, desacompanhada de qualquer documento voltado à
comprovação do fato alegado, não pode ser acolhida, eis que o impugnante não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, a teor das disposições contidas no art. 15 e
no art. 16, inciso III, ambos do Decreto no 70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993, determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(grifei).
Não bastasse isso, colhe-se dos autos que o próprio sujeito passivo, em resposta à
intimação fiscal colacionada às fls. 2024 a 2031, admitiu não ter conseguido identificar
nem a origem nem a natureza dos indigitados depósitos, em razão de que considero que
esta parcela do lançamento deve ser mantida integralmente.
Atividade Rural
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
13
Quanto à parte do lançamento referente à omissão de rendimentos com origem na
atividade rural do fiscalizado, entendo que tampouco assiste razão à defesa, uma vez que
a disposição contida no § 2o do art. 18 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
determina ipsis litteris:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas,
a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro
Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e
demais valores que integram a atividade.
(...)
§2° A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano calendário.
Colhe-se dos autos que, segundo a fiscalização, os rendimentos com origem na atividade
rural do fiscalizado montaram à quantia de R$ 6.089.275,74, sendo que deste montante,
foram contabilizados no Livro Caixa e devidamente declarados pelo sujeito passivo
rendimentos no importe de R$ 4.538.513,58, razão pela qual o montante dos
rendimentos omitidos implicou a quantia de R$ 1.550.762,16, correspondente à diferença
existente entre os rendimentos contabilizados/declarados e os rendimentos que,
apurados com base na movimentação bancária do sujeito passivo, tiveram a origem
identificada como proveniente da atividade rural.
Houve, portanto, a escrituração no Livro Caixa pelo sujeito passivo (fls. 353 a 376),
havendo o contribuinte ali escriturado as despesas de custeio, em razão de que não há
falar de arbitramento da base de cálculo do imposto de renda, mas tão somente na
adição à base de cálculo do imposto do valor da receita que, obtida com a atividade rural
desenvolvida pelo contribuinte, deixou de ser escriturada e oferecida à tributação.
Esclarecido este aspecto, considero que tampouco pode ser acolhida a alegação da defesa
segundo a qual os valores depositados/creditados, sob o código 3006, na conta-corrente
225-9, da agência 3325-1 do SICOOB CREDISUL, não corresponderiam a receita de
atividade rural, mas mera circulação financeira, porque teriam origem na conta corrente
mantida pelo próprio contribuinte na agência 3006-6 do SICOOB de Linhares.
É que o histórico desses depósitos realizados sob o código 3006, não indica que os
recursos tiveram origem na conta-corrente (374-3) mantida pelo sujeito passivo na
agência 3006-6 do SICOOB de Linhares. Bem ao contrário, segundo o histórico dessas
operações (DEP DINHEIRO - INTERCREDIS) tais depósitos foram realizados daquela
agência, porém em dinheiro, na grande maioria das vezes, ou mesmo em cheque, por
duas vezes, pelo sistema “intercredis”, sistema este que permite que os associados
realizem pagamentos, movimentações financeiras, etc., em conta-corrente por meio de
terminais de caixa e de autoatendimento localizados em qualquer agência do SICOOB.
Conta-corrente 225-9 da agência 3325-1 do SICOOB CREDISUL
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
14

Assinale-se, no ponto, que a fiscalização analisou a documentação apresentada pelo
fiscalizado e apurou a existência de depósitos, no montante de R$ 466.101,73, que, de
fato, correspondiam à mera circulação de recursos entre as contas do contribuinte. Isso
foi possível verificando-se a ocorrência de débitos realizados na conta 374-3 mantida pelo
fiscalizado na agência 3006-6 da Cooperativa de Crédito Norte Litorânea do Espírito Santo
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
15
(cujos históricos indicavam "CHEQUE PAGO CAIXA"), débitos esses que guardavam
correspondência com valores iguais ou superiores aos valores dos depósitos efetuados
na conta no 225-9 mantida pelo fiscalizado na agência 3325-1 do SICOOB CREDISUL.
Restou, assim, caracterizada, para esses depósitos, a operação descrita pelo fiscalizado
nos seguintes termos: "a) o contribuinte emitia cheques do Sicoob-Linhares para ele
mesmo (...); b) efetuava seu saque na "boca do caixa"; c) utilizava parte do valor para
pagar algumas contas / despesas; e ato contínuo d) depositava a diferença na conta do
SICOOB de Rondônia (...)".
No entanto, para os demais depósitos efetuados na conta n° 225-9 mantida pelo
fiscalizado na agência 3325-1 do SICOOB CREDISUL, essa comprovação não foi realizada.
Neste passo, tampouco tem razão a defesa quando alega que a informação prestada
durante a ação fiscal teria sido no sentido de que o fiscalizado depositava cheques
emitidos por terceiros, em pagamento de negócios realizados na atividade rural, apenas
nas demais contas bancárias, mas não na conta do SICOOB de Rondônia.
Na verdade, o fiscalizado não fez essa distinção quando prestou informações à autoridade
autuante, havendo, bem ao contrário, declarado que, depositava os cheques recebidos
em suas contas bancárias, o que, evidentemente, inclui a conta mantida no SICOOB de
Rondônia, quando não conseguia descontá-los diretamente na “boca do caixa”, sendo
este, aliás, o teor da resposta à Intimação Fiscal no 20116/2011, à fl. 1678 dos autos, onde
o contribuinte declara ipsis litteris:
Saliente-se ainda que, por vezes, o contribuinte recebia de seus clientes cheques de
terceiros em pagamento, efetuando, quando possível, seu desconto na 'boca do
caixa' ou, quando não, depositando os mesmos diretamente em suas contas
bancárias.
Na mesma esteira, considero que não tem razão a defesa quando sugere, de forma
subjacente, que a tributação ex officio dos rendimentos provenientes da atividade rural
estaria limitada ao montante da receita bruta apurável nas notas fiscais não declaradas,
eis que, uma vez identificada a natureza do rendimento como atividade rural, isso é o
quanto basta para submetê-lo à tributação segundo a legislação específica, ainda que o
contribuinte não tenha emitido as respectivas notas fiscais que dariam lastro à
escrituração desse rendimento no Livro Caixa, até porque não se espera que os
rendimentos subtraídos à tributação tenham sido devidamente documentados pelo
sujeito passivo.
A rigor, o lançamento atacado não se encontra arrimado nas notas fiscais não declaradas
pelo sujeito passivo, mas sim na receita proveniente da atividade rural apurada com
base na movimentação bancária do contribuinte, receita esta que, tendo sido
descontada da receita já declarada na DIRPF, foi omitida pelo contribuinte fiscalizado.
Inexistente, portanto, a duplicidade de tributação alegada pelo impugnante.
Tampouco merece ser acolhida a alegação da defesa segundo a qual a fiscalização teria
reconhecido a existência de lastro patrimonial do contribuinte para conferir a natureza de
mera circulação a depósitos realizados na conta-corrente n.° 374-3 do SICOOB de
Linhares, que somariam a importância de R$ 503.712,49, para, contraditoriamente, não
ter reconhecido essa mesma natureza em relação aos depósitos realizados com a
alegada disponibilidade na conta-corrente do SICOOB de Rondônia.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
16
É que, fulcrada na disponibilidade de R$ 1.390.000,00 declarada pelo contribuinte na
DIRPF 2009 (ano-calendário 2008), a fiscalização acolheu a natureza de “mera circulação”
apenas dos depósitos realizados pelo próprio contribuinte e cujos comprovantes foram
apresentados pelo fiscalizado, no montante de R$ 503.712,49, a exemplo dos
comprovantes de depósitos colacionados às fls. 1757, 1954 e 1991 do processo.
Mais uma vez, não custa lembrar que a mera alegação de que valores
depositados/creditados nas indigitadas contas bancárias teriam origem no denominado
“lastro patrimonial” do contribuinte fiscalizado, quando desacompanhada de qualquer
documento voltado à comprovação do fato alegado, não pode ser acolhida, eis que o
impugnante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, a teor das disposições
contidas no art. 15 e no art. 16, inciso III, ambos do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na
redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(grifei).
A rigor, afigura-se incontroverso nos autos o fato de que, afora os depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada pelo contribuinte fiscalizado, porque este sequer pôde
identificar a fonte e a natureza daqueles depósitos, todos os demais têm origem, de uma
forma ou de outra, na atividade rural do sujeito passivo, escorando-se o impugnante
apenas na alegação de que alguns dos valores depositados já teriam sido tributados ou
oferecidos à tributação durante a ação fiscal, o que, todavia, carece da devida
comprovação por parte do contribuinte autuado.
Quanto ao sigilo bancário, onde se pretende ver nulificada a autuação, nada a
prover, uma vez que não houve requisição de informações financeiras expedidas nos autos, tendo
a atividade fiscal sido realizada com base dos documentos bancários apresentados pelo próprio
contribuinte.
Não obstante, e a ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que tal matéria foi
pacificada no STF com o julgamento do RE no 601.314/SP, recebido na sistemática da repercussão
geral – cuja observância é obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – onde
restou decidido ser legítima a prestação de informações bancárias com base na LC no 105/2001,
tratando-se de transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o Fisco, que poderá
ser realizada sem prévia ordem judicial, restando fixada a seguinte tese:
“TEMA 225: Tese: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. II – A lei 10.174/01 não atrai a aplicação
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
17
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Destarte, mesmo que o Recorrente não tivesse apresentado os respectivos extratos
e documentos bancários, inexistiria óbice ao Fisco, no exercício de sua missão institucional,
solicitar e obter informações bancárias diretamente às instituições financeiras, cuja transferência
de dados norteada pela LC no 105/2001, não caracteriza eventual quebra de sigilo.
Em relação à omissão de rendimentos da atividade rural, também razão não lhe
assiste, porquanto tal omissão corresponde a diferença entre os valores contabilizados declarados
em livro-caixa e os apurados com base em sua movimentação bancária, os quais tiveram a origem
identificada e reconhecida pelo contribuinte como provenientes da atividade rural.
Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida, ante a disponibilidade
de R$ 1.390.000,00 declarada na DAA/2009, a fiscalização houve por bem acolher a natureza de
“mera circulação” dos depósitos realizados pelo próprio contribuinte, no valor de R$ 503.712,49,
com base nos comprovantes efetivamente apresentados.
Assim, indene de dúvida que os rendimentos tratam-se de receita da atividade
rural, cujos valores autuados referem-se exatamente a diferença da receita registrada no livro-
caixa e a decorrente da atividade rural apurada com base em movimentações bancárias não
comprovadas, logo omitidas no ajuste anual, conforme minuciosamente demonstrado no relatório
fiscal e ratificado pela decisão recorrida – sendo certo que no presente caso a opção se deu pela
apuração convencional, mediante diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e
investimentos, não ficando o lançamento limitado a 20% da receita bruta do ano-calendário, cujo
critério do arbitramento somente deverá ser adotado quando o contribuinte, regularmente
intimado no curso da ação fiscal, não apresenta a escrituração, inviabilizando a apuração das
receitas e despesas da atividade rural – inexistindo assim eventual duplicidade de tributação
conforme alegado na peça recursal.
Portanto, constatada a omissão de rendimentos tributáveis provenientes da
atividade rural, aliado à mingua de suporte probatório hábil demonstrando a incorreção da
autuação, com destaque para a efetiva comprovação da origem dos depósitos realizados nas
contas bancárias – embora tenha sido regularmente intimado e reintimado, não desincumbiu do
ônus que lhe competia – correta é a manutenção do lançamento, razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário no particular.
No que tange aos depósitos bancários de origem não comprovada propriamente
ditos, melhor sorte parcialmente lhe socorre.
Em relação a conta-corrente mantida agência 3006, da Cooperativa de Crédito
Norte Litorânea do Espírito Santo, o ofício no CA-207/2015. SLC-3007, de 06/07/2015, emitido pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba - SICOOB LESTE CAPIXABA – sendo esta a
nova denominação da Cooperativa de Crédito Norte Litorânea do Espírito Santo, após a
incorporação realizada pela Cooperativa de Crédito Centro-Norte (fls. 2213/2246) – é contundente
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
18
em demonstrar que no ano-calendário autuado, a referida conta bancária possuía, além do
Recorrente como titular, também sua esposa, Maria da Ajuda Nasscimento Tessarolo, e seu filho,
Pablo Nascimento Tessarolo, como cotitulares (fls. 2247/2248), os quais não foram intimados
para comprovar a origem dos depósitos bancários realizados na aludida conta.
Com efeito, e ancorado na legislação de regência (art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/96)
constatada a existência de vício intrínseco, que contamina o fundamento da aplicação da
presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários com origem não comprovada
– com especial destaque para a ausência de intimação dos cotitulares de conta bancária objeto da
autuação fiscal – urge a exclusão na base de cálculo dos depósitos apurados na conta conjunta no
374-3 da incorporada agência 3006 da Cooperativa de Crédito Norte Litorânea do Espírito Santo,
cuja matéria aliás já se encontra pacificada neste CARF, por meio da Súmula no 29:
Súmula no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão
de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento,
dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os
co-titulares
Quanto às supostas inconstitucionalidades aventadas, também nada a prover.
Como é sabido, e reforçando o acerto da decisão recorrida, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, matéria também já
pacificada, ao teor da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.856 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724271/2011-17
19
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para afastar da base de cálculo, o valor total de R$ 28.931,17, referente à omissão de rendimentos
caraterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, realizados na conta-conjunta no
374-3, agência 3006 da Cooperativa de Crédito Norte Litorânea do Espírito Santo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 2269
DF CARF MF
Original